Tribunal: CARF
Processo: 18470.724597/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724597/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.190 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO SIEIRA GORGAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724597/2012-52
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724597/2012-52

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 74/82):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário 2010,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 26/03/2012, de fls. 17/21.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
10.968,41
2) Omissão de Rendimentos Apurada
26.470,88
3) Total das Deduções Declaradas
13.939,39
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
23.499,90
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
413,25
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
648,65
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
235,40
15) Imposto a Restituir Declarado
648,65
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
235,40
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
26.470,88, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome
da Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40
– INSTITUTO
NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL

002.114.627-64
26.470,88
0,00
26.470,88
649,65
649,65
0,00
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/09, alegando, em síntese,
que:
- a notificação de lançamento é improcedente pois os rendimentos supostamente
omitidos são proventos de aposentadoria recebidos pelo dependente José
Ramon Sieira Vilar, portador de moléstia grave, alienação mental;
- em 27/06/1994 o Juízo da 6a Vara de Órgãos e Sucessões interditou José
Ramon Sieira Vilar em função de ter sido diagnosticada, por perito judicial,
a doença “Psicose Esquizofrênica” (espécie de alienação mental) que o torna
incapaz para exercer os atos da vida civil. Foi nomeado o contribuinte e seu
pai como curador;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724597/2012-52

- anteriormente, informava os rendimentos recebidos pelo filho no campo
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas”, mas com respaldo
no laudo médico emitido em 25/10/2010 pelo Centro Psiquiátrico do Rio de
Janeiro, integrante da Secretaria de Estado de Saúde, passou a declarar o
benefício concedido pelo INSS ao dependente no campo “Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis - Pensão”;
- cita o inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713/1988 e destaca a alienação mental
como moléstia abrangida pela isenção do imposto de renda sobre rendimentos
recebidos;
- destaca que a doença que motivou a aposentação foi diagnosticada não apenas
por perícia judicial, mas também por laudo médico oficial do Estado do Rio de
Janeiro e entende que cumpriu todos os requisitos para obter a isenção em
questão;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação para cancelar a Notificação
de Lançamento uma vez que os proventos tributados são isentos do Imposto de
Renda.
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
Nas fls. 47/50 há Termo Circunstanciado lavrado na Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro/RJ, em que se verificam:
- o contribuinte insurge-se contra a exigência fiscal alegando que seu dependente
é portador de moléstia grave sendo seus rendimentos isentos/não tributáveis.
Anexa como meio de prova o atestado médico, fl. 22, intitulado “laudo”,
emitido pelo Centro Psiquiátrico do Rio de janeiro, além de Ofício do Juízo
da 6a Vara de Órfãos e Sucessões, datado de 27/06/1994;
- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, ou após a concessão da pensão
(Art. 5o da I.N. 25/96; Art. 186, § 1o da Lei no 8.112/90 e Art. 6o da Lei no
7.713/88);
- o contribuinte apresentou receituário do Centro Psiquiátrico do Rio de
Janeiro, uma “declaração: que atesta a condição de seu dependente;
- é de se ressaltar que a legislação entende por laudo pericial o documento
emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina,
integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou
não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas
de cada ente;
- de acordo com a Lei no 9.250/1995, Instrução Normativa RFB no 1.500/2014,
art. 6o, §§ 4o e 5o, e Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28/06/2012, o
laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor, b) a qualificação do portador da moléstia, c) o diagnóstico da moléstia
(descrição e CID), d) elementos que o fundamentaram, e) a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo, f) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático, e g) o nome
completo, a assinatura, o no. de inscrição no Conselho Regional de Medicina, o
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724597/2012-52

no. de registro no órgão público e a qualificação do profissional do serviço
médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial;
- desse modo, uma vez que o contribuinte deixou de apresentar laudo médico
revestido das características previstas na legislação de regência, considera-
se que não estão presentes as condições necessárias e suficientes para que se
invoque a isenção prevista na Lei 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV;
Desse modo, restou mantida a exigência contida na Notificação de Lançamento.
Na fl. 50 há Despacho Decisório de 09/06/2015 em que restou deferida a proposta de
manutenção total da exigência.
O contribuinte foi cientificado em 18/06/2015, fl. 54, da revisão de ofício procedida e
apresentou contestação em 20/07/2015, fls. 61/65, alegando, em síntese que:
- o despacho decisório que acatou o teor do termo circunstanciado manteve a
exigência da Notificação de Lançamento sob o entendimento de que o laudo
médico apresentado pelo requerente não atenderia os requisitos previstos no art.
30 da Lei 9250/1995, art. 6o Parágrafos 4o e 5o da IN 500/2014 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 11, de 28/06/2012;
- é de se ressaltar que o contribuinte apresentou, além de laudo médico
expedido pelo Serviço Público Estadual, fl. 22, Ofício da 6a Vara de Órfãos e
Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro que, em 27/06/1994, interditou
José Ramon Sieira Vilar em razão de ter sido diagnosticado por perito
judicial como portador de psicose esquizofrênica, que o torna incapaz para
exercer os atos da vida civil;
- portanto, não é razoável que o contribuinte submeta seu filho à nova
avaliação médica para que seja emitido novo laudo pericial cumprindo item
a item das formalidades legais quando, desde 1994, José Ramon encontra-se
interditado por sentença judicial proferida nos autos de ação de interdição
em que fora realizada perícia médica e audiência de impressão pessoal;
- acresça-se, ainda, que a própria natureza dos proventos recebidos pelo filho do
contribuinte (aposentadoria por incapacidade laboral) já corrobora a
documentação acostada aos autos;
- assim, não se mostra razoável que a autoridade fiscal não acate a idoneidade do
procedimento realizado para comprovar a doença mental do dependente do
contribuinte;
- requer a análise de sua contestação e o reconhecimento da existência ao crédito
pleiteado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
IRPF - ISENÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO - A comprovação
da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial contendo requisitos
mínimos necessários, tais como a especificação da data em que a doença foi contraída, o
prazo de validade do laudo, e emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
É literal a interpretação da legislação tributária que dispõe sobre isenção, de acordo com
o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Cientificado da decisão, em 12/09/2016 (fls. 86), o contribuinte, por procuradores
habilitados, interpôs em 11/10/2016, recurso voluntário (fls. 88/93), reportando-se e repisando
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724597/2012-52

basicamente as alegações das peças impugnatória e inconformidade, pugnando pelo
reconhecimento do direito à isenção fiscal sobre o benefício do INSS auferido por seu filho
interditado/dependente declarado, José Ramon Sieira Vilar, em face da moléstia grave que o
acometera, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, validando o procedimento
adotado em sua declaração de ajuste anual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 26.470,88, constatada em sede de revisão da DAA/2011, por ausência de
comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da
moléstia grave que acometera seu filho interditado/dependente declarado, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 29/30):
A isenção dos proventos de aposentadoria e reforma percebidos por portadores de
moléstias graves encontra amparo no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 1o da Lei no 11.052, de 29/12/2004,
ficando assim regulamentada a questão:
(...)
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1.996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do
texto legal que se segue:
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724597/2012-52

A Instrução Normativa SRF no 25, de 29/04/1996, tendo em vista as novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.250/1.995, estabeleceu em seu art. 5o, parágrafo 2o, que:
(...)
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 10 de 16/05/1996, veio declarar que, em face
de dúvidas suscitadas quanto à interpretação e aplicação do disposto na IN 25/1996
sobre a concessão da isenção de portadores de moléstia grave, a data inicial para o gozo
do benefício seria a data em que a doença foi contraída, quando especificada no laudo
pericial.
Pelos dispositivos acima transcritos, para que o dependente do contribuinte tenha
direito à isenção pleiteada são necessárias duas condições concomitantes: uma a de que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, e outra a de
que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal.
De acordo com o exposto anteriormente, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Esclareça-se, ainda, que a Solução de Consulta Interna no. 11 - Cosit, de 28/06/2012,
dispõe:
. a comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do
laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para perícia, devendo
possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de esclarecer a
existência ou não da moléstia grave;
. o médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou não na função
de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de cada ente.
Ainda, no que tange à eficácia do laudo pericial, em seu item 10, estabeleceu que o
documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – o órgão emissor;
II – a qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças
e de Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID - 10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos
casos constatação da existência da doença em período anterior à emissão do
laudo;
IV – caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo
pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e
V – o nome completo, a assinatura, o no. de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no. de registro no órgão público e a qualificação do (s)
profissional (is) do serviço médico oficial responsável (is) pela emissão do laudo
pericial.
O impugnante anexou os seguintes documentos:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724597/2012-52

- cópia de receituário/laudo médico, fl. 22, emitido em 25/10/2010, no Centro
Psiquiátrico do Rio de Janeiro – Serviço Público Estadual (os nomes dos dois médicos
que constam dos carimbos estão ilegíveis), em que se verifica o seguinte texto:
“Declaro que examinei José Ramon Sieira Vilar e constatei que o mesmo é portador de
Esquizofrenia Paranóide (F20.0) e apresenta-se definitivamente incapacitado por
alienação mental desde 1993”.
- cópia do Ofício do Juízo Direito da 6a Vara de Órfãos e Sucessões, datado de
27/06/1994, endereçado ao Oficial do 2o Ofício de Interdições e Tutelas, fl. 24, em que
consta a comunicação de Interdição de José Ramon Sieira Vilar após análise do pedido,
a concordância do Ministério Público, a Audiência de Impressão Pessoal e o laudo
pericial. Consta a informação de que José Ramon Sieira Vilar é portador de uma Psicose
Esquizofrênica (CID 295), sendo incapaz para exercer, pessoalmente, os atos da vida
civil, sendo nomeado seu curador Francisco Sieira Gorgal.
O documento redigido em uma folha de “receituário” intitulado “laudo médico”, fl. 22,
traz a informação de que José Ramon Sieira Vilar é portador de Esquizofrenia
Paranóide, entretanto, não estão legíveis os nomes dos médicos constantes nos
carimbos e não constam os números de registro no órgão público e a qualificação
dos profissionais do serviço médico oficial responsáveis pela emissão do laudo
pericial.
Assim, tal documento não atende ao disposto na legislação acima colacionada.
Destaque-se que a legislação correlata exige apresentação de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
comprovação da moléstia grave.
(...)
Assim, não cumpridos os requisitos legais exigidos, tem-se que os rendimentos
recebidos pelo dependente do contribuinte sofrem incidência do Imposto de Renda,
revelando-se, correta pois, a apuração da omissão de rendimentos, no valor de R$
26.470,88.
Como se pode perceber, a DRJ/SPO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, uma vez que o laudo pericial apresentado, além de contar
dados não legíveis, não se encontra devidamente formalizado.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão de
piso, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão que foi satisfeito, pois os rendimentos do INSS foram auferidos por seu
dependente/declarado, portador de alienação mental, cujo estado mórbido foi reconhecido por
decisão judicial deferimento a curatela ao Recorrente (fls. 24), informação aquiescida na própria
decisão recorrida. O outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que
também foi atendido, porque não há como ignorar o fato de que o Laudo emitido por médicos do
Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, vinculado à Superintendência de Saúde da Secretaria de
Estado da Saúde do Serviço Público Estadual (fls. 22) é expresso e contundente ao declarar que o
interditado “é portador de esquizofrenia paranóide (CID F20.0) e apresenta definitivamente
incapacidade por alienação mental desde 1993”, situação que foi atestada literalmente pela
decisão proferida no processo de interdição que tramitou na 6a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio
de Janeiro/RJ (fls. 24), atestando ser o interditado portador de psicose esquizofrência (CID F29.5),
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.190 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724597/2012-52

não se podendo concluir, por presunção, que tais documentos são inidôneos – o que, ao meu
sentir, se afigura razoável e suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto em face do
estado mórbido de seu filho/dependente declarado, José Ramon Sieira Vilar, calhando na espécie a
aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo
oficial.
Assim sendo, considerando ser o seu filho/dependente declarado, José Ramon
Sieira Vilar, portador de moléstia grave consoante a legislação de regência (alienação mental)
desde 1993, situação reconhecida inclusive por decisão judicial (fls. 22/25), e que os rendimentos
tidos por omitidos se tratam de benefício previdenciário recebido pelo Recorrente na qualidade de
curador de seu filho/dependente declarado, é de se concluir que os rendimentos autuados estão
isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 103
DF CARF MF
Original